Tribunal: CARF
Processo: 10183.734209/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.734209/2018-61
ACÓRDÃO
2202-011.445 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NAMBEI INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2014
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NÃO OCORRÊNCIA.
Havendo nos autos elementos de suficientes para comprovar a titularidade
do imóvel rural em favor do sujeito passivo, na data do fato gerador do
imposto, o qual foi declarado pelo próprio contribuinte, não há que se falar
em erro na eleição do sujeito passivo.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo de Sousa Sateles, Henrique Perlatto Moura, Thiago
Buschinelli Sorrentino e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente).

Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.445 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.734209/2018-61
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento 01 (DRJ01), que julgou procedente lançamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício de 2014, relativo ao imóvel denominado
“Fazenda Jalayde” (NIRF 7.363.859-5), com área declarada de 9.048,1 ha, localizado no município
de Barra do Garças-MT.
Conforme narra o julgador de piso:
Pela Notificação de Lançamento no 9035/00178/2018 de fls. 03/06, emitida em
07/11/2018, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o
crédito tributário, no montante de R$ 5.951.215,34, referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), do exercício de 2014, acrescido de multa
lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado
“Fazenda Jalayde” (NIRF 7.363.859-5), com área declarada de 9.048,1 ha,
localizado no município de Barra do Garças-MT.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2014, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 9035/00002/2018, de
fls. 14/16, para apresentar os seguintes documentos de prova:
- fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas
fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho
(DMG/DMR emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a
compra/venda de gado, para comprovação do rebanho existente no período de
01/01/2013 a 31/12/2013;
- Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão
II, com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA,
contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e
preferivelmente pelo método comparativo direto de dados do mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas
efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais
documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2014, a preço
de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento
do VTN, com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no
9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro
de 2014 no valor de:  Outras R$ 1.122,73
 Lavour
a - Aptidão Boa R$ 6.500,00
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.445 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.734209/2018-61
3  Lavoura
- Aptidão Regular R$ 5.000,00  Lavoura
- Aptidão Restrita R$ 4.000,00  Pastagem Plantada R$ 4.000,00
 Silvicultura ou Pastagem Natur R$ 3.000,00
 Preservação da Fauna ou Flora R$ 3.000,00

Em 04/05/2018, foi lavrado o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no
9035/00155/2018, de fls. 18/21, para dar conhecimento ao contribuinte das
informações da DITR que seriam alteradas.
Foram apresentados os documentos de fls. 24/50.
Procedendo à análise e verificação dos dados constantes na correspondente
DITR/2014, manteve a área com benfeitorias (50,0 ha); entretanto, a Autoridade
Fiscal glosou integralmente a área de pastagens (8.300,0 ha), além de entender
que houve subavaliação do VTN declarado de R$ 100.000,00, alterando para R$
13.572.150,00, com consequente aumento do VTN tributado e da alíquota de
cálculo, disto resultando o imposto suplementar de R$ 2.713.980,00, no exercício
de 2014, conforme demonstrativo de fls. 05.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, a multa de ofício
e dos juros de mora constam às fls. 04 e fls. 06.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 27/11/2018, às fls. 54, o contribuinte postou, em
26/12/2018 (fls. 57), a impugnação de fls. 59/88, alegando e solicitando o
seguinte, em síntese:
- faz um breve relato da ação fiscal;
- entende ser insubsistente e improcedente o lançamento de ofício, em vista da
ilegitimidade do impugnante para constar no polo passivo da exigência fiscal;
- discorre sobre a legislação de amparo ao ITR, ressaltando que nunca foi
proprietário do imóvel rural, objeto da Notificação de Lançamento,
- informa que, em maio/2001, foi contactado pelo Sr. Admilson Basílio Silva (CPF
104.466.211-53), que apresentou sua expertise em efetuar, de forma totalmente
constitucional e legal, a extinção de tributos previdenciários, procedimento este
instrumentado e amparado em regular processo administrativo, que tramitaria
perante a Receita Federal do Brasil-Previdenciária (na época Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-
INCRA;
- acrescenta que, quando da contratação, foi informado, pelo contratado, Sr.
Admilson Basílio Silva, que seriam utilizados imóveis rurais (Fazenda Jalayde e
Fazenda Jaburu) para efetivação da extinção e pagamento dos tributos
previdenciários, e que esse procedimento tinha expressa previsão legal, sendo
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.445 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.734209/2018-61
4
certo que todo esse trâmite seria exclusivamente de sua responsabilidade, já que
abrangido nos serviços contratados;
- esclarece que os serviços não foram realizados e, após receber algumas parcelas
previstas contratualmente, não mais se conseguiu contactar ou localizar o
contratado “Admilson Basílio Silva”;
- assim, conforme comprovam os documentos em anexo, os imóveis mencionados
nunca foram de sua propriedade, motivo pelo qual não é parte legítima para
constar no polo passivo da exigência constante da Notificação de Lançamento em
epígrafe;
- de acordo com a Certidão, em anexo, não lhe foi possível obter a Certidão
atualizada da Matrícula no 31.369, por motivos alheios a sua vontade, razão pela
qual se reserva no direito de proceder à juntada da Certidão de Matrícula
especificada tão logo seja expedida pelo Cartório do 1o Ofício da Comarca de
Barra do Garças-MT, para os devidos fins de direito, em homenagem ao princípio
constitucional da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, inciso LV, da
Constituição d República);
- reitera que não sendo contribuinte do imposto em questão, impossível ter se
efetivado o fato gerador e a hipótese de incidência do tributo exigido (ITR),
devendo ser julgada insubsistente e improcedente a Notificação de Lançamento,
determinando-se o arquivamento do Processo Administrativo respectivo;
- insurge-se contra a cobrança das penalidades, especialmente quanto ao
percentual aplicado na multa, e dos acréscimos moratórios, em virtude da
inaplicabilidade dos juros;
- faz citação de julgados de Tribunais e pronunciamentos doutrinários para
referendar seus argumentos;
- por fim, por entender ser injusta e indevida a pretensão do Fisco Federal, por
absoluta falta de base e, por todas as considerações aqui efetuadas, requer seja
julgado insubsistente e improcedente o procedimento administrativo da
Notificação de Lançamento em epígrafe, com o consequente arquivamento do
presente processo administrativo, protestando-se provar o alegado por todos os
meios de prova em direito admitidos.
Ao apreciar as razões apresentadas pelo contribuinte, o colegiado da 1a Turma da
DRJ/BSB, por unanimidade, julgou a impugnação improcedente, mantendo o lançamento
incólume. A decisão restou assim ementada:
DA LEGITIMIDADE PASSIVA.
O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador da
obrigação tributária. Contribuinte do Imposto Territorial Rural é o proprietário de
imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.445 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.734209/2018-61
5
DA GLOSA DA ÁREA DE PASTAGENS E DO VALOR DA TERRA NUA (VTN)- MATÉRIAS
NÃO IMPUGNADAS.
Por não terem sido expressamente contestadas nos autos, consideram-se
matérias não impugnadas a glosa da área de pastagens, bem como o
arbitramento do VTN para o ITR/2014, nos termos da legislação vigente.
DA MULTA DE 75% E DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC).
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo
juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa
previsão legal, os juros de mora equivalem à Taxa SELIC.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 2/6/2023 (fl. 139), o contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 29/6/2023 (fls. 140 e ss), por meio do qual, após narrar os fatos,
reitera parte das teses de defesa já submetidas à primeira instância de julgamento, quais sejam:
1 – Ilegitimidade passiva: alega que a recorrente nunca foi proprietária do imóvel
rural, objeto da Notificação de Lançamento em epígrafe, o que teria sido comprovado pela juntada
das certidões emitidas pelo Cartório do 1o Ofício da Comarca de Barra do Garças – Estado do Mato
Grosso (Docs. já anexados); passa a discorrer sobre o contrato com Admilson Basílio Silva;
2 - DA APLICAÇÃO DA TEORIA DAS AUTOLIMITAÇÕES ADMINISTRATIVAS.
IMPOSSIBILIDADE DE CONTRADIÇÃO ENTRE ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS: reproduz ementas de
julgados desta Turma em relação a outros processos da mesma contribuinte, de outros anos, e
conclui que não se pode dar tratamento distinto na presença dos mesmos fatos, citando doutrina,
e requerendo que seja aplicado o entendimento já adotado no acórdão n.o 2202- 005.378, da 2a
Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, Número do Processo:
10183.720646/2016-35;
3 – passa a tratar da cobrança das penalidades e dos acréscimos moratórios,
questionando o percentual da multa aplicado (75%), que entende deveria ser de 2%; e da
inaplicabilidade dos juros, especialmente pela taxa Selic.
Requer o cancelamento da exigência, o afastamento da multa de 75% e dos juros
Selic.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.445 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.734209/2018-61
6
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Inicialmente, conforme esclareceu o julgador de piso,
Da Glosa da Área de Pastagens e do VTN Arbitrado - Matérias não Impugnadas
Com relação à glosa integral da área de pastagens, de 4.310,0 ha, e seu respectivo
valor, de R$ 2.550.000,00, bem como ao arbitramento do VTN de R$
18.880.000,00, nenhum questionamento em contrário foi suscitado pelo
interessado. Dessa forma, em conformidade com o art. 17 do Decreto no
70.235/72, considera-se não impugnadas as referidas matérias, devendo ser
mantidos, quanto às mesmas, os dados apurados e utilizados pela fiscalização no
lançamento em questão.
Dessa forma tais matérias encontram-se preclusas.
Analiso inicialmente a alegação de ilegitimidade passiva.
Alega que a recorrente que nunca foi proprietária do imóvel rural, objeto da
Notificação de Lançamento em epígrafe, o que teria sido comprovado pela juntada das certidões
emitidas pelo Cartório do 1o Ofício da Comarca de Barra do Garças – Estado do Mato Grosso,
documento já anexado desde a impugnação e anexado novamente em recurso (fl. 179). Tal
documento possui o seguinte teor:

Porém, conforme apontou o julgador de piso, no que o acompanho:
Pois bem, o impugnante, para comprovar sua alegação de que não seria
contribuinte do ITR/2014 do imóvel denominado “Fazenda Jalayde” (NIRF
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.445 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.734209/2018-61
7
7.363.859-5), com área declarada de 9.048,1 ha, localizado no município de Barra
do Garças-MT, anexou às fls. 30/31, a Certidão Negativa fornecida pelo Cartório
de 1o Ofício de Registro de Imóveis, da Comarca de Barra do Garças-MT, em
20/01/2014, informando que, ao rever os livros de seu Serviço de Registro de
Imóveis, não foram verificados registros de imóveis em nome do requerente
naquela Serventia.
Pois bem, em consulta ao banco de dados da RFB, pôde-se constatar que o
contribuinte vinha apresentando as declarações do ITR (fls. 117), referentes ao
imóvel objeto da autuação até o exercício de 2015, efetuando, inclusive, os
respectivos pagamentos, em especial o relativo ao ITR/2014, exercício aqui
analisado, conforme comprova o documento de fls. 118.
A seguir, é apresentado quadro que demonstra as informações das DITR, desde
2002, até a última recepcionada, referente ao exercício de 2015, dando-se
destaque para a DITR/2014, objeto da autuação. Os dados se iniciam a partir da
DITR/2002 (recepcionada em 02/10/2007), exercício seguinte ao que o
contribuinte alega ter negociado com o imóvel. Dessa forma, é possível evidenciar
que anualmente foram fornecidas informações de que o imóvel era produtivo,
atingindo, sempre, em todos os casos, o grau de utilização superior a 80%, que
proporciona alíquotas em seus menores percentuais, previstas para a dimensão
do imóvel, observada a legislação de regência da matéria (art. 10, § 1o, inciso VI,
da Lei 9.393/96 e a Tabela de Alíquotas anexa à essa Lei):
[ver tabela de fls. 121 e ss]
Das informações supracitadas, e partindo do princípio de que as informações
relativas ao imóvel denominado “Fazenda Jalayde” teriam sido declaradas de boa-
fé, depreende-se que não há coerência no argumento do impugnante de que não
teria vínculo com o imóvel, seja como proprietário, possuidor ou detentor de seu
domínio útil, isto porque as DITR recepcionadas pela RFB, no período de 2002 a
2015, informam que foram feitos investimentos em área agropecuária do imóvel,
que se trata de imóvel com alto grau de utilização.
Outrossim, verifica-se que no Cadastro de Imóveis Rurais – CAFIR/RFB, às fls. 119,
é informado que o imóvel denominado “Fazenda Jalayde” (NIRF 7.363.859-5),
com área declarada de 9.048,1 ha, localizado no município de Barra do Garças-
MT, atualmente, permanece com o mesmo NIRF, entretanto, tem como titular o
Sr. Pedro Pereira de Oliveira, CPF 913.596.439-15, indicando uma área total de
8.450,0 ha, mudança de titularidade esta ocorrida somente em 24/01/2019 (fls.
120).
Portanto, não há como afastar o requerente do polo passivo da obrigação
tributária, uma vez que se tem como verdadeiras as informações contidas na
DITR/2014, de fls. 07/13, no que tange à titularidade do bem rural, que vincula o
referido bem a ele, seja como possuidor ou como simples detentor, uma vez que,
até prova documental em contrário, ele próprio prestou as informações contidas
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.445 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.734209/2018-61
8
na referida Declaração, nos termos dos arts. 29 e 31 do Código Tributário Nacional
c/c os arts. 1o e 4o da Lei no 9.393/1996
Assim, não vejo como afastar a responsabilidade tributário do contribuinte pelo
ITR/2014 com base apenas numa certidão negativa que sequer aponta o período da pesquisa,
único documento trazido pelo recorrente para comprovar suas alegações.
De se destacar que o recorrente tenta justificar o fato de estar apresentando as
DITR desde 2002 até o exercício de 2014 numa alegação relativa a contrato com Admilson Basílio
Silva para quitação de débitos previdenciários com a utilização do imóvel em discussão; tal
negociação teria ocorrido em 2001, mas ele mesmo informa que ela não se concretizou. A meu
ver, trata-se de alegação vazia quanto à tentativa de justificar a apresentação da DITR no ano de
2014, ainda mais após 13 anos de uma negociação não concretizada.
Cabe acrescentar que as informações prestadas na DITR têm uma presunção
relativa de veracidade, ou seja, admite prova em contrário, o que não aconteceu no caso concreto:
não foi apresentada a escritura registrada no cartório. Poderia ainda o recorrente, para se
desincumbir de seu ônus, ter apresentado, por exemplo, declaração do real proprietário atestando
tal condição.
Quanto aos acórdãos precedentes deste Conselho invocados pelo recorrente,
conforme já esclarecido pelo julgador de piso, o julgamento do presente processo não está
vinculado a decisões anteriores emanadas desta ou de outra Turma deste Conselho, pois a solução
da lide deve se ater aos fatos e aos documentos de prova constantes dos autos, não sendo
possível transportar situações fáticas de um processo para outro.
Assim, diante da ausência de prova em contrário, não há como afastar a sujeição
passiva do contribuinte em relação à DITR por ele mesmo apresentada.
Quanto ao percentual da multa aplicado (75%), não procede a alegação do
recorrente que teria tal percentual sido arbitrado, eis que a multa cobrada no lançamento decorre
única e exclusivamente da aplicação das normas tributárias à espécie, não havendo espaço para a
desoneração desse pagamento em razão do alegado erro. Sua aplicação é obrigatória nos casos de
exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, por força de sua subordinação da
autoridade lançadora ao poder vinculado. Dessa forma, a multa deve ser mantida. Inclusive,
ressalte-se, conforme art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, uma das situações que acarreta
aplicação de tal multa é justamente a apresentação de declaração inexata pelo contribuinte:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Quanto aos juros de mora aplicados pela taxa Selic, sem delongas trata-se de
matéria já sumulada no âmbito deste Conselho, ou seja
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.445 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.734209/2018-61
9
Súmula CARF no 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

CONCLUSÃO
Isso posto, voto por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e por negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 224
DF CARF MF
Original